Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702373-05.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, VILMAR NUNES DA SILVA CANGERANA, ALEF NUNES DOS SANTOS, WILDESON NUNES DA SILVA CANGERANA, TAINA NUNES DOS REIS, RAIMUNDA NUNES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SOLIDARIEDADE. OMISSÃO ILÍCITA. VIOLAÇÃO A DIREITO DOS USUÁRIOS DE VIAS TERRESTRES. II - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. QUESTÕES RELACIONADAS ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO-OBRIGACIONAL DE PLANO NÃO EVIDENCIADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. III - AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM VIA PÚBLICA. OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS EM ÁREA ADJACENTE. MOTOCICLISTA. CHOQUE. OBSTÁCULO DEIXADO EM VIA PÚBLICA COM FALHA NO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL E DA CONCESSIONÁRIA NEOENERGIA. ART. 942 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. OMISSÃO ILÍCITA CONCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL QUE DEU CAUSA AO EVENTO DANOSO. NOVACAP. EMPRÉSTIMO DE MAQUINÁRIO AO DISTRITO FEDERAL. CONDUTA QUE NÃO ENSEJA RESPONSABILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO DANO DIRETO E IMEDIATO. IV - DANO MORAL. REFLEXO EVIDENCIADO EM RELAÇÃO A FILHOS E ENTEADOS DA VÍTIMA. VÍNCULO AFETIVO NÃO DESCARACTERIZADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO EM RELAÇÕES PARENTAIS POR AFINIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE AFETO NÃO DESAUTORIZADA. DIREITO RECONHECIDO AOS ENTEADOS DE SEREM INDENIZADOS PELA MORTE DO PADRASTRO. V - DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. COMPANHEIRA E FILHA. DIREITO A PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. VI - RECURSO DOS AUTORES, DO DISTRITO FEDERAL E DA NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA NOVACAP - COMPANHIA URBANIZADORA NOVA CAPITAL DO BRASIL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Há pertinência subjetiva na demanda indenizatória ajuizada em desfavor do Distrito Federal, da NOVACAP e da Neoenergia pela família de motociclista que, transitando em via pública no período noturno, faleceu após colidir com um monte de terra/cascalhos deixado em trecho da faixa de rolamente sem regular iluminação pública, local adjacente a área em que a Administração Regional do Park Way realizava obra pública. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa dos enteados da vítima. Não demonstrando os réus a inexistência de vínculo afetivo no estado familiar de padrastrio que mantinha a vítima, como padrastro, e seus enteados, válida se afigura a presunção de veracidade da alegação inicial de que havia afeto entre eles. Relação parental por afinidade que, tendo o elemento do afeto como vínculo, legitima os enteados a figurarem no polo ativo da presenta ação indenizatória por morte do padrastro em acidente automobilístico. Indenização postulada a título de dano moral por ricochete validamente fundada em íntima ligação com a vítima direta do ato lesivo. Inexistência de vínculo jurídico-obrigacional de plano não descaracterizado para o caso concreto. Preliminar rejeitada. 3. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Tratando de conduta omissiva, os elementos configuradores correspondem ao (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. 4. Os apelantes Distrito Federal e Neoenergia, ao descumprirem o dever de cautela que lhes é exigível em seus respectivos campos de competência, igualmente concorreram para que ocorresse o acidente automobilístico que vitimou de morte o motociclista que colidiu com obstáculo indevidamente deixado pela Administração na via pública mal iluminada em que transitava no período noturno. Desatendeu o Distrito Federal à obrigação de se abster de criar obstáculos ao abandonar um monte de areia/cascalho em via pública, além do que falhou ao deixar de sinalizar o local onde obras públicas eram realizadas. A Neoenergia deixou de atender à obrigação de manter em regular funcionamento a iluminação pública existente no local do acidente, o que é indispensável à segurança viária no período noturno. Responsabilidade solidaria configurada. Inteligência do art. 942 e parágrafo único do Código Civil brasileiro 5. O só fato de ter a NOVACAP realizado o empréstimo de maquinário ao Distrito Federal - Administração Regional do Park Way - para a execução de obras públicas nas adjacências do local em que ocorreu o sinistro não autoriza sua responsabilização civil. Nexo de causalidade não evidenciado entre seu proceder e o evento danoso. Concorrência direta e imediata para a causação do dano não demonstrada. 6. Dano moral indireto ou por ricochete é aquele que atinge a pessoa de forma reflexa, como nos casos de morte de uma pessoa da família (art. 948, caput, do CC), lesão à personalidade do morto (art. 12, parágrafo único, do CC) e perda de uma coisa de estima, como um animal de estimação (art. 952 do CC). 3.1. O acidente fatal que causou a morte do padrasto, diante da ausência de prova de que inexistente entre ele e seus enteados estado familiar de padrastio em que presente o elemento do afeto como vínculo, configura o dever de indenizar dos causadores do ato lesivo, por dano reflexo ou por ricochete, aos familiares e pessoas intimamente ligadas à vítima direta do ato ilícito, a exemplo de seus enteados. Relação parental de afinidade com vínculo afetivo alegado pelos autores e validamente presumido diante da ausência de provas contrárias que a possam desautorizar. 7. A fixação do quantum é guiada por parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, que, devidamente considerados, atendem às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação ao causador, quanto à coletividade. Balizas devidamente consideradas na sentença recorrida. 8. Cabível a condenação dos réus ao pagamento de pensão à companheira e filha menor da vítima do acidente. Inteligência do art. 948 do Código Civil e do entendimento jurisprudencial afirmativo de que em se tratando de responsabilidade civil por morte de vítima de família de baixa renda, é presumida a dependência econômica entre os entes familiares. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso dos autores, do Distrito Federal e da Neoenergia Distribuição Brasília S.A. conhecidos e desprovidos. Recurso da NOVACAP - Companhia Urbanizadora Nova Capital do Brasil conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o-F da Lei 9.494/97, 3o da Lei Complementar 113/2021, 322, §1o, 496, inciso I, e 1.025, todos do CPC, insurgindo-se contra a taxa de juros aplicada à condenação. Afirma que “No caso concreto, a reparação do dano remonta à data do acidente, ou seja, 10 de março de 2021, tornando aplicável a taxa de juros fixada pela Lei 9.494/97 até 8-12-2021 e, a partir de então, a taxa SELIC”. Pondera que os juros de mora foram fixados em desacordo com as regras de regência das condenações da Fazenda Pública. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 1o-F da Lei 9.494/97, 3o da Lei Complementar 113/2021, 322, §1o, 496, inciso I, e 1.025, todos do CPC, uma vez que a tese recursal em debate não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028